Tribunal: TJDFT
Processo: 0737453-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737453-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Valdete Ferreira Nunes Soares Agravado: Vicente Carinhanha Nunes Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdete Ferreira Nunes Soares contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0710239-97.2021.8.07.0007, assim redigida: “Diante dos documentos de id 101767386, os quais comprovam que a parte requerida aufere renda mensal superior a R$ 4.000,00, entendo que a parte requerida possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua dignidade. Indefiro, portanto, o pedido de gratuidade de justiça da parte requerida. Assim, fica intimada a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, recolher o valor das custas iniciais da reconvenção, sob pena de não processamento do pedido. O prazo foi conferido na forma dobrada, por se tratar de parte representada pela Defensoria Pública. Recolhidas as custas, voltem os autos conclusos para análise do recebimento da reconvenção.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 30918175), em síntese, que é pessoa economicamente hipossuficiente e não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Argumenta que está desempregada e é dependente do seu cônjuge, cuja renda média mensal é de aproximadamente R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), que é inferior à quantia de 5 (cinco) salários mínimos, razão pela qual se ajusta ao critério fixado pela Defensoria Pública para o oferecimento da assistência judiciária gratuita. Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde observa-se que a recorrente é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e alega estar desempregada. A situação descrita é revela, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica da recorrente e justifica a pretendida concessão da gratuidade de justiça. Convém ressaltar que a gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica da recorrente e poderá ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. Além disso, na hipótese de eventual má-fé a demandante poderá ser condenada ao pagamento de multa, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Ademais, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso, a recorrente afirma que é dependente do seu cônjuge, que recebe remuneração mensal de aproximadamente R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) por mês, para prover a subsistência do seu núcleo familiar (Id. 30918182). Assim, verifica-se que a renda mensal familiar é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Diante desse cenário, observa-se que os elementos probatórios comprovam a alegada hipossuficiência econômica, bem como que as alegações articuladas estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque os efeitos da concessão do benefício da justiça gratuita não retroagem. Assim, a continuidade do curso do processo sem a concessão da gratuidade importaria na constituição da obrigação de adiantar o pagamento das custas e de eventuais outras despesas decorrentes do trâmite do processo. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder à recorrente a gratuidade de justiça. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator